Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-31.2020.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000083-31.2020.8.05.0024 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaca APELADA: DRA. SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa. Sustenta o Apelante, em síntese, a nulidade da nomeação da defensora dativa, a ausência de citação do Estado na lide, a impossibilidade de arbitramento de honorários em sede penal, a não observância dos requisitos legais para nomeação direta, o excesso do valor fixado e a necessidade de que eventual pretensão fosse formulada em ação cível própria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade na nomeação de defensora dativa em razão da existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se houve ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa diante da ausência de citação formal do Estado na ação penal; (iii) determinar se é possível a fixação de honorários advocatícios em sentença penal em favor de defensor dativo; (iv) verificar se os honorários podem ser fixados diretamente pelo Juízo sem observância dos trâmites previstos na Lei n.º 1.060/50; (v) analisar a proporcionalidade do valor arbitrado e o cabimento de eventual redução, bem como a possibilidade de complementação de honorários por atuação em segundo grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de Grupo Especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não afasta a nomeação de defensor dativo em ação penal por tráfico de drogas, por se tratar de matéria alheia à competência do Júri e em contexto de ausência funcional da Defensoria. 4. O Estado figura como parte na ação penal, representado pelo Ministério Público, e, por isso, não há falar em ausência de citação ou em nulidade por ausência de contraditório quanto à condenação em honorários. 5. O art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 assegura ao defensor dativo o direito à remuneração, sendo o Estado responsável pelo pagamento, quando inexistente atuação da Defensoria Pública. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da fixação de honorários ao defensor dativo no bojo da sentença penal, sendo tal decisão título executivo judicial. 7. A nomeação direta de defensor dativo pelo Juízo, na ausência de Defensoria Pública e de subseção da OAB na comarca, é admitida como medida para garantir a duração razoável do processo e a defesa técnica do réu hipossuficiente. 8. O valor fixado (R$ 2.500,00) respeita os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo inferior ao previsto na tabela da OAB/BA, e compatível com os serviços prestados. 9. A atuação posterior da defensora dativa, ao apresentar contrarrazões em grau recursal, deu-se apenas em interesse próprio relacionado à verba honorária, não havendo múnus público vinculado à defesa do réu, o que afasta o cabimento de honorários complementares. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Estado da Bahia pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em sentença penal quando nomeado defensor dativo diante da ausência de Defensoria Pública. 2. A representação do Estado pelo Ministério Público na ação penal supre a necessidade de sua citação formal para fins de fixação de verba honorária. 3. A nomeação direta de defensor dativo pelo Juízo é legítima na ausência de assistência judiciária institucional e subseção da OAB. 4. O valor da verba honorária arbitrada deve observar os critérios de equidade previstos no CPC, podendo a tabela da OAB servir como parâmetro, mas sem caráter vinculante. 5. É incabível a complementação de honorários advocatícios por atuação da defensora dativa em segundo grau quando não vinculada ao múnus originário de defesa do réu. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; CPP, art. 577, parágrafo único; CP, art. 107, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1872187/RS, Primeira Turma, j. 17.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1851141/CE, Segunda Turma, j. 13.10.2020; TJBA, APL nº 0001195-80.2017.805.0043, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, j. 14.09.2023; TJBA, APL nº 0000102-92.2019.805.0211, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, j. 04.02.2022; TJCE, ApCrim nº 0009640-32.2018.8.06.0041, Rel. Des. Marlúcia de Araújo Bezerra, j. 04.06.2024; TJAM, AI nº 4000493-18.2023.8.04.0000, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 15.05.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000083-31.2020.8.05.0024, da Comarca de Belo Campo, tendo como recorrente o ESTADO DA BAHIA, e como recorrida a advogada SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR (OAB/BA 48.787). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER parcialmente do recurso interposto e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.